Tribunal: TCU
Processo: 003.485/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação, em forma de cartão eletrônico com chip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 118/2025, sob a responsabilidade de HCPA/Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com valor estimado de R$ 84.144.000,00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de auxílio-alimentação, em forma de cartão eletrônico com chip , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. comunicar ao HCPA/Hospital de Clínicas de Porto Alegre sobre o Acórdão 5495/2022-TCU-Segunda Câmara , que trata do uso do credenciamento como alternativa para contratação de serviços de gerenciamento e fornecimento de vales alimentação e refeição após a vedação ao emprego da taxa de administração negativa; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao HCPA/Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ao representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.